Tribunal: TJES
Processo: 5030920-59.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030920-59.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS APOLINARIO SANT ANA SETUBAL
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030920-59.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DOUGLAS APOLINARIO SANT ANA SETUBAL

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A., DECOLAR. COM LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM VOO. INCONGRUÊNCIA ENTRE NOME REGISTRADO NO BILHETE E O DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR. ERRO DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. RETIFICAÇÃO NÃO SOLICITADA NOS TERMOS DO ART. 8º, §1º DA RES. 400/2016 DA ANAC. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA ABUSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. PERDA DE DIÁRIA QUE NÃO SE COMUNICA COM FALHA CONSTATADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgaram improcedentes: a) o seu pedido de restituição material em dobro dos valores despendidos na compra de novos bilhetes de ida e volta; b) o seu pedido de indenização material referente à diária de hotel perdida; c) o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, quanto à suposta abusividade do óbice dispensado pela Recorrida quanto ao embarque do Recorrente em razão da incongruência de seus dados cadastrados em bilhete em relação ao seu documento pessoal, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Resolução nº 400, da Agência Nacional De Aviação Civil (ANAC) dispõe que o passageiro deve apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro (art. 16), sendo que, em casos de erros ou informações equivocadas no nome, constitui ônus do passageiro solicitar a correção
até o momento do
check-in

(art. 8, § 1º), o que não ocorreu no caso em tela.

(3). Nesse sentido, considerando que a inserção de dados relativos à identificação dos passageiros é de incumbência dos próprios consumidores, bem como levando em conta que o Recorrente não comprova ter solicitado retificação prévia dos dados informados à companhia aérea, não há que se ponderar quanto à ocorrência de falha no particular, sendo por isso indevida a restituição de valores referentes à compra de nova passagem de ida.

(4). Outrossim, no que se refere à perda de diária, nota-se que tal fato decorreu justamente da perda do voo de ida pelo Recorrente, a qual, entretanto, se deu por culpa do próprio consumidor, razão pela qual não há que se falar em responsabilização da Recorrida quanto a tal prejuízo.

(5). Por outro lado, no que se refere ao cancelamento automático do bilhete de volta (em razão do
no show
de ida), evidente a falha perpetrada pela Recorrida. No ponto, o Recorrente provou que teve o voo contratado de volta cancelado unilateralmente, em razão de não ter utilizado a passagem aérea de ida, sendo obrigado a adquirir nova passagem aérea para o referido trecho. Nesse contexto, certo é que o cancelamento automático do trecho de volta trata-se de prática abusiva, que gera enriquecimento ilícito da companhia aérea, lesando o consumidor. Quanto ao ponto, inclusive, veja-se o seguinte aresto: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. PROIBIÇÃO DE REALIZAR O VOO DE IDA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. FALHA NA INFORMAÇÃO. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJES, Recurso Inominado nº 5010521-42.2023.8.08.0024, Rel. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, Data Julg. 21/11/2024).

(6). Por isso, ao invés de se restituir ao Recorrente o valor correspondente ao trecho de volta do primeiro bilhete adquirido (
nº de reserva: 247365235200),
devida em verdade, a restituição em dobro do valor cobrado pelo bilhete de volta (trecho GRU-VIX, código da reserva OFEGPC, nº do bilhete 1272101269988) no importe de R$ 766,55.

(7). Por fim, quanto aos danos morais, se por um lado não deflagrada falha da Recorrida no que se refere ao impedimento de embarque no trecho VIX-GRU, evidente que a conduta abusiva perpetrada no tocante ao cancelamento automático do trecho GRU-VIX (inlcusive imputando ao consumidor a aquisição de novo bilhete) ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus o Recorrente à adequada compensação.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
CONDENAR

a Recorrida: a) à restituição em dobro do montante pago pelo Recorrente na aquisição do segundo bilhete,
referente ao

trecho GRU-VIX (código da reserva OFEGPC, nº do bilhete 1272101269988),
no importe de R$ 766,55,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Por outro lado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do Recorrente, torno insubsistente a comando sentencial referente à restituição material correspondente ao trecho GRU-VIX (volta) vinculado ao nº de reserva 247365235200
;
b) ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5 000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)